Tribunal: TJBA
Processo: 8022424-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022424-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDRE PEREIRA ARAUJO e outros Advogado(s): EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 121, §2º, IV DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR, QUE RECEBE CONSTANTE IMPULSO. PROCESSO SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DE O RÉU NÃO TER SIDO ENCONTRADO. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. AUTORIDADE COATORA QUE IMPRIMIU RAZOÁVEL CELERIDADE AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. De acordo com a exordial acusatória, em 30 de agosto de 2020, por volta das 19:00 horas, na Praça da Igreja São Pedro, o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, ceifou a vida da vítima Alex Silva Andrade, desferindo contra ele disparos de arma de fogo. Segundo a denúncia, o paciente estava a bordo de uma motocicleta, procurando o ofendido, quando, ao avistá-lo, desferiu os disparos, pegando a vítima de surpresa. A motivação do delito, conforme se extrai, fora o fato de o ofendido pertencer a facção rival à do paciente. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 27 de fevereiro de 2024, diante do excesso de prazo de sua prisão cautelar e da desnecessidade da constrição, sob o argumento de que cabíveis medidas cautelares diversas à prisão. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 4. No que concerne à materialidade, depreende-se do Laudo Pericial que a vítima faleceu vítima de um homicídio, o qual foi perpetrado mediante disparos de arma de fogo. Já os indícios da autoria podem ser extraídos pelas declarações dos pais e padastro da vítima, os quais souberam por testemunhas oculares que o paciente foi o autor do delito. 5. Quanto ao periculum libertatis, o argumento é a garantia da ordem pública. Na situação examinada, o paciente supostamente perpetrara um crime de natureza grave, homicídio, com arma de fogo e de modo que impossibilitou a defesa da vítima. O delito fora praticado em uma praça pública, demonstrando que o paciente não apresentou qualquer medo de ser punido. 6. Acrescente-se, ainda, que as condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso. 7. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 8. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 9. Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que a denúncia contra o paciente foi oferecida em 03/03/2021, tendo o Juízo a quo, em despacho de ID 95027408, datado de 08/03/2021, determinado a correção do cadastro do réu, que fora feito de forma errônea. Foi proferida decisão em 22/06/2021 recebendo a denúncia e determinando a citação do réu para responder à acusação. Em 13/08/2021 fora colacionada certidão informando que não foi possível a citação do paciente, tendo em vista que, segundo informações de sua genitora, ele mudou de endereço e não reside mais na cidade de Irecê. Sequencialmente, O Ministério Público, em 10/09/2021, esclareceu não ter encontrado novo endereço do réu e, por esta razão, requereu que a citação fosse feita por edital, o que fora determinado pela Juízo Primevo em 21/09/2021. Em 26/10/2021, tendo em vista que transcorreu in albis o prazo para apresentação de defesa, o processo foi encaminhado para a Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação em 26/10/2021. Após, em 15/03/2022, fora proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional. No dia 27 de fevereiro de 2024, o paciente fora preso em Goiás, em decorrência da prática de outro crime. Levando em consideração a prisão do paciente, em 05/09/2024, fora proferido despacho determinando sua citação, a qual fora efetivada por meio de carta precatória, devidamente juntada aos autos em 10/02/2025. Desta feita, ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual. 10. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022424-11.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDSON VIEIRA DA SILVA JÚNIOR e como paciente ANDRÉ PEREIRA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça